Tribunal: TJMT
Processo: 0027687-31.2009.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027687-31.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), DEOCLECIO BOEIRA BRAGA - CPF: 066.058.340-20 (EMBARGANTE), DEOCLECIO BOEIRA BRAGA - CPF: 066.058.340-20 (ADVOGADO), ITAMAR BATISTA DOS SANTOS - CPF: 932.373.408-04 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por DEOCLECIO BOEIRA BRAGA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0027687-31.2009.8.11.0041 aviado nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” onde litiga com BANCO DA AMAZONIA S.A perante a 5ª Vara Cível da comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 120212491 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 121525969 que o v. acórdão restou omisso em relação ao julgamento favorável ao credor solidário do Apelante no processo n. 0001417-96.2011.811.0041, já transitado em julgado;

Aduz que no julgamento da apelação acima, transitada em julgado, a Terceira Câmara de Direito Privado, deu provimento ao recurso do Exequente João Pedro de Deus Neto - credor solidário do Apelante – a existência do mesmo título executivo almejado na presente ação, reconhecendo o direito do advogado em perceber os honorários e determinar que o banco apelado pague ao apelante os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, estipulados no despacho inicial. Não se trata apenas de ação semelhante ou precedente jurisprudencial, mas de execução em que o advogado atuou no mesmo processo objeto desta ação e executou a mesma decisão objeto desta ação, ou seja, são credores solidários, de modo que estabelecer a existência do título executivo para um exequente e a inexistência do mesmo título para outro, importa em conflito jurídico sobre a mesma pretensão;

Afirma que comprovando-se se tratar de credores solidários, naquele feito, o Exequente João Pedro se beneficiou da interrupção da prescrição operada pelo Exequente Deoclécio. Data vênia, a decisão proferida na presente ação cria um paradoxo jurídico em que se conferiu a um credor (João Pedro) o direito de cobrar o mesmo título executivo e retirou do outro credor (Apelante) esse mesmo direito, mesmo se tratando de credores solidários, ao contrário do que dispõe o art. 274, do Código Civil. Novamente, com a máxima vênia, o direito do tutelado não pode ficar adstrito ao entendimento de uma ou outra turma, sob pena de se estabelecer enorme insegurança jurídica, ficando o destino da pretensão vinculada à distribuição da ação ou do recurso interposto;

Requer o Embargante sejam os presentes embargos de declaração conhecidos, bem como acolhidos, para que, atribuído efeito infringente ao recurso, seja reformada a r. sentença proferida pelo juízo a quo, determinando-se o prosseguimento do feito executivo em seus ulteriores termos, diante do aproveitamento do julgamento favorável a um dos credores solidários, nos termos do art. 274, do Código Civil ou, alternativamente, haja manifestação explícita sobre o dispositivo legal acima, para fins de prequestionamento da matéria

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

De início deve ser frisado que, ao fato de a colenda 3ª. Câmara Cível deste Tribunal já ter entendido que se trata de título executivo e, nesta toada, ter dado ganho de causa em favor de advogado em situação semelhante, não está esta Câmara, na obrigação de segui-la. Deve ser visto, ainda, a referendar este posicionamento que, mesmo em decisões oriundas do colendo Superior Tribunal de Justiça, a não ser naqueles casos de julgamento repetitivos, não está o Tribunal de Justiça Estadual a seguir o entendimento daquele órgão jurisdicional superior. De igual forma, a questão não deve ser vista à luz do que prescrevem os artigos 21 e 23 do Estatuto do Advogado (Lei 8.906/94) e sim dentro do mérito tratado pela sentença recorrida, aspecto meramente formal, existência ou inexistência de titulo executivo a embalar aquele processo de execução promovido pelo advogado em face de seu ex-patrão, o banco apelado.

Assim, sem ensaio de qualquer juízo de direito as alegações acima, passando ao mérito recursal, tem os limites recursais, na dicção do que prescreve o artigo 1.013 do Código de Processo Civil, se os documentos com os quais o exequente (embargado) pretendeu executar a executada (embargante), reveste-se das formalidades legais a ensejar título executivo e assim será direcionado este posicionamento.

Nesta toada, em primeiro compasso, se apresenta de todo desnecessário registrar a existência ou não do acordo feito entre a instituição financeira e o devedor, se restou cumprido ou não. O que deve ser visto, no caso em comento, é a consistência ou não dos documentos apresentados no processo de execução, como título executivo. Aliás, desde já é de bom alvitre registrar que títulos executivos não podem ser criados por convenção de particulares já que somente o Código de Processo Civil os criou e, de igual forma, Leis Extravagantes. Aliás, não se pode olvidar o determinado na Carta Magna que ninguém pode fazer ou deixar de fazer senão em virtude de lei. (inciso II, art. 5°).

Neste viés, temos que a situação que ensejou a lide executiva e, consequentemente, os embargos patrocinados pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A, diz respeito a uma ação de execução, processo de número 002/2002, movida por esta em desfavor de FRIGORÍFICO ARAPUTANGA e OUTROS, processo de número 88-72.2002.811.006, junto a 4ª. Vara Cível da Comarca de Cáceres, Estado de Mato Grosso que, segundo o afirmado pela embargante, embora esta questão seja de insignificante consistência jurídica para o caso, ainda não foi extinta, a parte devedora não cumpriu com o acordo.

O título executivo com o qual o embargado DEOCLÉCIO BOEIRA BRAGA ingressou com o processo de execução contra o BANCO DA AMAZONIA S/A diz respeito justamente a ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO E COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA, firmada em data de 20/04/2004, entre o Banco Credor e os Devedores e, naquela oportunidade restou convencionado que CADA PARTE ARCARIA COM O PAGAMENTO DOS HONORARIOS DO ADVOGADO.

Sustentou, em conjunto com o documento acima, que o despacho inaugural consolidou em favor do apelante (exequente) honorários da execução, no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, a título de sucumbência.

Assim, na conjugação de ambos os documentos, albergou o advogado DEOCLÉCIO BOEIRA BRAGA com processo de execução em face do BANCO DA AMAZONIA S/A, o que, na ótica da magistrada que subscreveu esta segunda sentença, reside inexistência de documentos hábeis a materializar o processo de execução, julgou procedentes os embargos, anulou a execução proposta e condenou vencido (apelante) nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Estou de pleno acordo com os fundamentos esposados na sentença, esta não merecendo mínimo retoque recursal. No caso em apreço, a olhos desarmados se vê que reside inadequação da via eleita já que os documentos apresentados pelo exequente na inicial, isto é, a formalização do acordo entre a instituição financeira e os devedores e o despacho inicial constante do processo da execução, não configuram a existência de titulo executivo e, de consequência, não poderia o apelante propor aquela processo de execução em face do BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

No caso, a rigor do processo de execução instaurado, residindo, na ótica da agravada, título executivo e, portanto, documentos ou atos aos quais a lei confere força executiva, quer os catalogados no Código de Processo Civil, quer os constantes de leis extravagantes, cabendo, desde que preencha os requisitos legais o credor promover a cobrança através do processo de execução.

É o Código de Processo Civil que assim estabelece: ‘A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação líquida e certa. (art. 783 do CPC).

Por outro lado, por mais líquido e certo que seja o direito da parte, se não reside título executivo, não pode ajuizar processo de execução como, de forma equivocada, fez o advogado embargado.

Deve ser visto que o elenco de títulos executivos e, neste viés, somente leis podem estabelecer esta situação, não estando ao alvedrio das partes, em dada ordem jurídica e o contorno de cada um deles, vem traçado na lei e só se consideram preenchidos os requisitos legais para o exercício da execução encontra-se num modelo traçado de forma abstrata e, portanto, de natureza taxativa.

E a justificativa para a restrição é ofertada pelo próprio Dinamarco:

"A severidade dessa reserva legal, associada à própria exigência de um título para executar, decorre da gravidade das medidas executivas que o título autoriza, as quais podem conduzir ao desapossamento ou mesmo à expropriação de bens do executado, contra sua vontade e a dano de seu patrimônio. É também inerente ao sistema que, tratando-se de um elemento capaz de abrir caminho a uma tutela jurisdicional que sem ele seria inadequada, não tenham os particulares o poder de criar tributos e, com isso, escolher previamente qual a espécie de tutela será acessível para a solução de seus negócios; estamos no campo da ordem pública do processo e, como se dá com todos os pressupostos de ordem pública, nessa área não há espaço para o poder dispositivo dos particulares. (Instituições de Direito Civil, vol. IV, São Paulo, Malheiros Editores, 2005, pag. 191/192)’.

Por outro lado, ausente título executivo formal e material, por mais que seja líquido e certo o direito, não reside como ser ajuizada ação de execução, sob a égide do ‘NULLA EXECUTIO SINE TÍTULO’, como bem estabelece o Código de Processo Civil que, neste aspecto, a rigor do inciso I, do art. 803, estabelece ser NULA A EXECUÇAO, se não corresponder à obrigação líquida, certa e exigível.

Bem a propósito já consolidou a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

‘CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DO DEVEDOR – TEMPESTIVIDADE – EXECUÇÃO LASTREADA EM CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO – REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – ILÍQUIDO – EXECUÇÃO NULA – HONORARIOS –MAJORAÇAO INDEVIDA – VALOR FIXADO COM MODERAÇÃO E VALORAÇÃO DO TRABALHO PROFISSIONAL. (1)- Toda execução pressupõe a existência de título liquido, certo e exigível. (II) – Faltando liquidez do titulo revela-se correta a decisão que decretou a extinção do processo de execução sem resolução do mérito. (III)- Os honorários, em processo no qual não há condenação, devem ser arbitrados com moderação e valorização do trabalho do profissional. (Processo n. 1.0024.03.925938-7/001 (1), Relator Des. ADILSON LAMOUNIER, fonte sítio do TJMG).

‘EMENTA – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO – EXEQÜIBILIDADE – PREDICADOS AUSENTES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR IN ‘EXECUTIVIS’ DO CREDOR. Se do título executivo não se pode inferir, com máxima probabilidade, os elementos essenciais da obrigação, que legitimem a realização, com segurança, de todos os atos executivos, impõe-se a declaração de ausência de interesse de agir ‘in executivis’ do credor. (Ap. Civ. N. 1.0331.06.001097, 13ª. Câmara Cível, julgado em 17/05/2017)’.

No mesmo sentido.

‘EMENTA – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – SENTENÇA –FUNDAMENTAÇÃO – PRINCÍPIO DE CONGRUÊNCIA – LIMITE DA LIDE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES – TÍTULO EXECUTIVO – ILIQUIDEZ – PRESSUPOSTO PROCESSUIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO. (...) Extingue-se a execução, por falta de pressuposto processual, na hipótese de se verificar que o título executivo é ilíquido, impossibilitando que se vislumbre o caminho que percorreu parta se chegar ao montante do crédito cuja satisfação pretende em juízo. (TAMG, AC n. 408.721-6, Relator Juiz FÁBIO MAIA VIANI, julgado em 18/06/2001).

No caso em comento, pelo que tive oportunidade de perquirir nos autos, o processo de execução foi proposta pelo Banco da Amazônia S/A e subscrita pelo advogado Deoclécio Boeira Braga quando este trabalhava na instituição financeira, na qualidade de advogado, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho. Dispensado de suas funções, não divisando qualquer descumprimento do contrato laboral por parte da instituição financeira quando rescindiu o contrato, o desfecho daquele acordo foi feito por novo advogado, exercendo a instituição financeira em exercício regular do direito, substituição do advogado primitivo.

Outro ponto relevante, no caso em apreço é que, quando do arbitramento dos honorários em sede daquela execução, em relação ao que lá foi arbitrado, somente seria pago quando a execução fosse totalmente concluída, o que, neste diapasão, conceitua-se que o advogado, até então tinha mera expectativa de direito de, no futuro, ser agraciado com aquela verba.

Portanto, além de não residir, na espécie, titulo executivo criado pelo CPC ou Leis Extravagantes, vedado ao particular, ao seu talante criar esta modalidade, por mais líquido e certo que seja o direito, não se vê a oportunidade de a questão ser resolvida em sede de processo de execução em total desaviso legal.

E, a propósito, retornando a doutrina, trago a colação o posicionamento esposado por HUMBERTO THEODORO JUNIOR:

‘Hoje, voltamos a reafirmar que o processo de execução, em sua pureza clássica, destina-se a realizar uma obrigação previamente tida como líquida certa e exigível. Não há sequer oportunidade para uma sentença de mérito no processo de execução propriamente dito (só os embargos quando opostos é que são julgados por sentença). O juiz só pode, portanto, franquear a utilização da coação estatal executiva a quem prima facie, se mostre portador de documento, formal e juridicamente, apto a evidenciar não só a certeza da existência de um crédito, como igualmente a sua liquidez e exigibilidade. (Curso de Direito Processual Civil, 41ª. Edição, Forense, Rio de Janeiro, volume II, pag. 219)’.

Já seguindo o mesmo caminho jurídico, a respeito desta questão já reside pronunciamento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

‘PROCESSUAL CIVIL – TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – AUSENCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE.

Título executivo extrajudicial previsto no art. 585, II, do CPC é documento que contém obrigação incondicionada de pagamento de determinada quantia (ou entrega de coisa fungível) em momento certo. Os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade devem estar ínsitos no próprio título. A apuração de fatos, a atribuição de responsabilidades, a exegese de cláusulas contratuais tornam necessário o processo de conhecimento, e descaracterizam o documento como título executivo. (Recurso Especial n. 39.567-4/MG, Relator Min. WALDEMAR ZVEITER, DJU de 07/03/94, pag. 3.663)’.

Acrescento neste julgamento o posicionamento deste Tribunal de Justiça mato-grossense e desta colenda Câmara, quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento de número 1005889.03.2021.8.11.0000, quando assim restou ementado:

‘Titulo executivo previsto no Código de Processo Civil ou em Leis Extravagantes, deve estar materializado em documento que contém a obrigação incondicional de pagamento de determinada quantia ou entrega de bem fungível. Tratando-se de multa aplicada em cláusula contratual, dependendo de apuração de elementos não existentes nos autos, descumprimento contratual, não reside certeza e, desta forma, embora líquido, não é apto a ensejar o processo de execução. Isto porque, os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade devem estar concomitantemente demonstrados e a falta de um por si só retira do documento a ensejar a cobrança através do processo de execução’. (Relator Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

Portanto, na espécie, como bem fundamentou a sentença, somente através de um processo de conhecimento, com a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa é que, posteriormente, deve ser visto que o advogado DEOCLÉCIO BOEIRA BRAGA que protocolou o processo de execução, quando ainda era empregado celetista do BANCO DA AMAZÔNIA S/A e, mais tarde, com sua dispensa por ser regido pela CLT e contratado novo advogado, tem ou não direito a verba honorária prescrita no despacho inicial daquele processo de execução e, neste viés, por mais que se tente, não reside titulo certo, líquido, exigível, apto a ensejar o processo de execução como, de forma equivocada e contraria ao direito executivo fez.

Assim, neste tópico, não merece reforma a decisão de piso que, com perspicácia, concluiu pela extinção do processo de execução, pela inadequação da via eleita, anulando-a por não residir materialmente a existência de titulo executivo previsto no Código de Processo Civil e/ou Leis Extravagantes.

No que tange ao excesso de execução, materializando argumentos de que deveria ser tão somente R$ 2.000,00 (dois mil reais) já que, em data pretérita, quando da primeira sentença que restou anulada por este Tribunal, também não tem razão o advogado apelante. A primeira sentença foi proferida por magistrada diversa da segunda e, nesta toada o que deve ser visto é o livre convencimento do juiz na valoração dos trabalhos desenvolvidos pelo advogado. De outro norte, não se pode olvidar que, depois de anulada aquela sentença, esta perdeu totalmente seu valor jurídico e, ainda mais, atos posteriores foram feitos pelas partes o que, de consequência, ensejou nova valoração dos trabalhos do profissional do direito. E, diga-se de passagem, quer em relação aos honorários fixados na primeira sentença (R$ 2.000,00) como os da segunda sentença (R$ 10.000,00) são irrisórios e insignificantes em relação a análise dos predicados para seu arbitramento. De sorte que, não existindo recurso por parte do BANCO DA AMAZÕNIA S/A, não reside como majorar como, de resto, todo o processo assim deveria encaminhar para uma justa remuneração do profissional do direito.

Desta forma, SOÇOBRA A PRETENSÃO RECURSAL.

Desta forma, nos termos dos fragmentos tratados linhas acima, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo advogado DEOCLÉCIO BOEIRA BRAGA, mas, por total falta de amparo jurídico, NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo HÍGIDA A SENTENÇA que, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pela INEXISTENCIA DE TITULO JUDICIAL a embasar o processo de execução, anulando este. E, na forma do estabelecido pelo § 11, do artigo85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários, passando-os para R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

É como voto.”

Somente o Código de Processo Civil e Leis Extravagantes podem criar títulos executivos extrajudiciais sujeitos ao processo de execução. Por mais líquido e certo que seja direito almejado, se não residir em favor do postulante título executivo, não pode ele valar o processo de execução e sim e tão somente do processo de conhecimento.

Não ostenta de liquidez, certeza e exigibilidade mera cópia do despacho inicial no processo de execução e cópia do acordo feito para ensejar que deve prevalecer os honorários inicialmente arbitrados, já que, trata-se de mera expectativa de direito seu recebimento. Se o advogado, regido pela CLT propôs a ação de execução em nome de seu empregador e, posteriormente é desligado da empresa, recebendo seus direitos trabalhistas, reside exercício regular de um direito a indicação por este de novo patrono para prosseguir no processo. Conquanto, em tese, faça jus a recebimento da verba pelos serviços desempenhados, na forma prescrita pelo Lei 8.906/94, somente através de um processo de conhecimento é que poderá aferir os trabalhos desenvolvidos pelo advogado no processo de execução para ampará-lo no arbitramento de um valor justo, razoável e proporcional, não sendo caso de ingresso através do processo de execução.

Não reside necessidade de o juiz, na segunda sentença dada nos autos, em face de nulidade da primeira, em relação aos honorários advocatícios, seguir o mesmo patamar da decisão pretérita. Leva-se em consideração a existência de magistrados diversos, livre convencimento e, sobretudo porque, depois de ser anulada a primeira sentença, outros atos processuais foram realizados.

Conhecido e desprovido o recurso, na dicção do § 11, do artigo 85, do Código ‘FUX’, os honorários arbitrados em primeiro grau de jurisdição devem ser majorados, independentemente de apresentação ou não de contraminuta recursal (posicionamento do STJ).

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022